Tribunal: TJPA
Processo: 0006594-04.2012.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006594-04.2012.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: STHEPHANE LORRANY DE SOUZA E SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÃO SOFRIDA POR ALUNA EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 50.000,00 PARA R$ 30.000,00 REFERENTE AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.

1.

A responsabilidade civil do Estado em razão dos danos sofridos por alunos da rede pública de ensino independe de culpa, por assumir o ente o dever de incolumidade do educando.

2.

Aplicação da teoria da guarda. Hipótese em que a autora, menor impúbere, à época dos fatos, ao descer do brinquedo denominado “escorrega” sua mão bateu na lateral, em uma espécie de corrimão que estava localizado nas laterais do brinquedo, cuja estrutura era de madeira, e por estar desgastada facilmente quebrou e entrou na sua perna direita. Após ser socorrida por bombeiros no local, foi levada ao Hospital Municipal, onde os médicos extraíram pedaços de madeira que estavam alocados na sua coxa direita, levando 18 pontos.

3.

Falha no dever de guarda do requerido, ensejando o dever de indenizar.

4.

Minoração do quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e estéticos cada um, em favor da apelada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,

nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível,
interposta pelo
Município de Castanhal
, em face da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Ação de Indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
Sthephane Lorrany de Souza e Souza
.

O Juizo
a quo
julgou procedente o pedido da autora, condenando o Município de Castanhal ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida na forma da Súmula 362, do STJ, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, bem como pelos danos estéticos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% sobre o valor da condenação (art.85, §2º, do CPC).

O Município de Castanhal interpôs recurso aduzindo a necessidade de reforma da sentença, em decorrência de culpa exclusiva da vítima e redução dos valores indenizatórios. (Id n° 1485321)

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade. (Id n° 1485323)

A relatoria do feito coube por distribuição a Desembargadora Gleide Pereira de Moura.

Em redistribuição, coube a relatoria a Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda que determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para manifestação de parecer. (Id n° 2442542)

O Ministério Púbico eximiu-se de se manifestar alegando a ausência de interesse público primário. (Id n° 2685805)

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne do recurso é verificar a responsabilidade do Município de Castanhal e o seu dever de indenizar a apelada pelos danos morais e estéticos experimentados em razão do acidente sofrido onde levou 18 pontos em virtude de uma parte do brinquedo do espaço infantil ter perfurado seu membro inferior direito, na altura da parte lateral da coxa, nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental América Joana da Silva, enquanto estava sob a guarda da referida instituição.

De início, cumpre ressaltar que é objetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de danos sofridos por alunos de estabelecimento de ensino público.

Incide, no caso, a teoria da guarda, assumindo o Ente Público, por meio da instituição de ensino, o dever de incolumidade do aluno, ou seja, a administração pública é responsável por todo e qualquer dano sofrido pelo educando, não importando a sua natureza.

Nesse contexto, mostra-se desnecessária a comprovação de culpa, respondendo o ente público de forma objetiva.

É o que se extrai dos seguintes ensinamentos de Rui Stoco, na consagrada obra Tratado de Responsabilidade Civil:

“(...) A questão relativa à responsabilidade por danos causados por alunos ou a alunos de escolas públicas também já foi objeto de estudos doutrinários.

Lembro que, no âmbito do Direito comum, o art. 932, IV, do CC firma a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino pelos seus educandos, enquanto que o art. 933 especifica que sua obrigação prevalece ainda que não haja culpa de sua parte. Aliás, tratando-se de instituição particular de ensino essa responsabilidade é contratual.
Incide, contudo, a teoria da guarda e a obrigação de incolumidade como, de resto, também com relação às instituições públicas
.

[...]

Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possam resultar do convívio social.

Responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer violência física por inconsiderada atitude do colega, do professor ou de terceiro, ou, ainda, qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam reparação e surja daí uma ação ou omissão culposa.

[...]

Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao princípio consagrado no art. 37, § 6º da Constituição Federal, configurando-se pela simples falha na garantia da incolomidade, independentemente de verificação de culpa específica de qualquer servidor
.
(...)”.
(Grifo meu).

Da análise do feito, verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos comprovam falha no dever de guarda do demandado, porquanto restou incontroverso que a vítima Sthephane, criança que contava com oito anos de idade à época, sofreu lesão no ambiente escolar, em razão de queda de brinquedo que estava inadequado para utilização.

Digo isso, pois, a queda da criança ocorreu porque o brinquedo que era utilizado pela criança não apresentava a segurança necessária, uma vez que devidamente comprovada a omissão do Município quanto à manutenção do brinquedo, o que deu causa à queda.

Nesse sentido é a decisão que segue:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LESÕES EM PROFESSORA DECORRENTES DA QUEDA NA MESMA EM BURACO EXISTENTE DENTRO DA SALA DE AULA. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO ESTADO. EVIDENTE A OMISSÃO ESTATAL, QUE NEGLIGENCIOU O SEU DEVER DE GARANTIR A INCOLUMIDADE DOS PROFESSORES E ALUNOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EM R$ 30.000,00 CADA QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Em caso de omissão específica, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2. No caso, cabia à parte demandante demonstrar que o incidente ocorrido, consubstanciado nas lesões da autora decorrentes da queda do piso da escola estadual a qual lecionava, se dera em razão de alegada omissão. In casu, tenho que restou demonstrada a omissão estatal ao não zelar pela integridade física da professora e de seus alunos e o dever de indenizar. 3. Não há dúvidas de que as lesões na perna da autora lhe causaram danos extrapatrimoniais decorrentes dos inconvenientes vivenciados pela acidentada - em especial, a dor vivenciada em razão da perda do movimento integral da perna, que a toda evidência, influiu na sua harmonia psíquica. 4. De fato, o dinheiro não paga a dor, pois impossível mensurar a sua extensão. Contudo, serve para amenizar, atenuar os males advindos do dano sofrido. Dito isto, levando em consideração as questões fáticas da presente ação, a extensão do prejuízo, bem como a quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica do ofensor, entendo a quantia a título de indenização por danos morais e estéticos mereça ser mantida em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada. 5. Tratando-se de sucumbência recíproca, aplica-se ao caso a Súmula 306 do STJ para hipótese de sucumbência recíproca e compensação de honorários. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU. UNÂNIME.” (TJRS. Apelação Cível Nº 70062179643, Quinta Câmara Cível, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/06/2015)

Assim,
enquadra-se a situação dos autos em hipótese de responsabilidade objetiva do Município, cumpre destacar que a ocorrência do fato e os danos experimentados pela autora, ora apelada estão comprovados pelos documentos Id n° 1485307 - Pág. 16 a 19 e Id n° 1485308 - Pág. 1 a 11, que atestam que Sthephane sofreu danos ao usar o brinquedo impróprio para uso nas dependências da escola.

Nesse contexto, apesar do esforço do Município em tentar minimizar a situação, não há dúvida de que o fato em comento gerou sofrimento e constrangimento, extrapolando o limite do mero dissabor do cotidiano, tendo em conta que, em razão da omissão do réu, a criança levou 18 pontos em sua perna direita.

Sendo assim,
não podemos aceitar a alegação de culpa exclusiva da vítima e nem culpa concorrente alegada pelo Município, pois, não se pode olvidar que a obrigação de manter a estrutura da escola em condições é do Ente Público e também é dele o dever de zelar pela incolumidade dos alunos, especialmente se tratando de crianças pequenas, como era o caso.

Definida a obrigação de indenizar, cabe a análise do prejuízo suportado pela parte.

Em complementação, cumpre ressaltar que restou comprovado nos autos que o acidente ocorrido nas dependências da escola municipal decorreu da falta de manutenção do brinquedo, tornando-o indubitavelmente inadequado para utilização.

Sendo assim, o estabelecimento municipal não poderia tê-lo mantido à disposição dos alunos, a fim de evitar quaisquer acidentes.

Com efeito, cediço que cumpria ao mencionado estabelecimento, por meio dos seus prepostos, adotar medidas efetivas de segurança para evitar acontecimentos dessa natureza, tendo falhado em tal dever de vigilância e guarda dos alunos, do que decorre a obrigação de indenizar.

Tivessem sido adotadas as cautelas devidas, o dano poderia ter sido evitado.

Portanto, verificado que o evento danoso se deu nas dependências de escola pública do município, bem como verificada a lesão da apelada, resta evidente o dever de indenizar do demandado.

Em relação ao tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE SOFRIDO POR ALUNA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Ao examinar a dinâmica dos fatos que permearam a demanda, o Tribunal de Justiça concluiu pela falha na prestação de serviço da instituição de ensino, consignando sua responsabilidade civil objetiva pelo acidente ocorrido em suas dependências pela falha no dever de vigilância, afastando, por consequência, o fato exclusivo da vítima. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte segundo a qual "os estabelecimentos de ensino respondem objetivamente pelos danos causados a alunos no período em que estes se encontrarem sob sua vigilância e autoridade, por força da aplicação da teoria do risco do empreendimento" (AgInt no AREsp 891.249/RJ, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Em relação à condenação pelos danos morais e estéticos e ao pedido alternativo de redução do quantum indenizatório, o STJ possui orientação no sentido de que a revisão do valor arbitrado somente é possível quando irrisório ou exorbitante o montante fixado, o que não se visualiza no presente caso, pois o valor fixado em R$ 15.000, 00 (quinze mil reais), para os danos estéticos, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, cumpre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além do mais, os valores foram reduzidos pelo acórdão recorrido, tendo sido suficientemente justificados no voto condutor proferido, considerando a extensão dos danos estéticos em grau mínimo e a concorrência da vítima para o evento danoso. Portanto, qualquer alteração nesse quadro também demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório, o que atrairia o óbice da Súmula 7/STJ. 4. A recorrente não cumpriu o disposto nos arts. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pois a demonstração da divergência não se perfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1322081 RJ 2018/0166485-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTATAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. LESÃO SOFRIDA POR ALUNA EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EVIDENCIADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS. 1. Responsabilidade Civil do Estado. A responsabilidade civil do estado é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF, tanto para atos comissivos como omissivos, consoante assentado pelo STF no recente julgamento do RE nº 841.526/RS. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. Em casos de omissão, "desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação", conforme referiu o Min. Luiz Fux, relator do paradigma. 2. Lesões sofridas por aluna em escola pública. 2.1. No caso da responsabilidade civil das escolas públicas em relação aos seus alunos, o dever de indenizar eventuais danos surge quando evidenciada a omissão específica no dever de guarda e preservação da incolumidade física dos estudantes que lhes são confiados, possuindo a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, a fim de prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos educandos. 2.2. Caso concreto no qual a aluna, de apenas 4 anos, acabou pendurada em um gancho fixado na parede quando tentou prender um trabalho escolar. Alegação de culpa exclusiva da vítima que não pode ser acolhida, porquanto tinha o educandário o dever de vigilância, justamente para evitar condutas perigosas, normais de quem ainda não tem discernimento suficiente para avaliar o risco do que faz. Ademais, na medida em que o réu admite a manutenção de um utensílio com potencial de risco, deveria ter redobrado o cuidado na sua utilização, assumindo todas as consequências pelos acidentes. 3. Danos morais e estéticos. Comprovados os danos em razão da dor física, do trauma e da sequela (cicatriz), vai mantido o valor fixado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais, a estes agregado também o dano estético. [...]. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Apelação Cível Nº 70071548119, Nona Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 15/03/2017)

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença objurgada quanto ao dever de indenizar do demandado.

Reconhecido, pois, o dano moral suportado pela autora, ora apelada, passa-se ao exame do valor arbitrado pelo julgador a título de indenização por danos morais e estéticos.

Nesse aspecto, observo que para o arbitramento do quantum dessa indenização, conquanto inexista fórmula matemática para a apuração, deve o valor guardar correspondência com a gravidade do fato, as condições econômicas da vítima e do autor do dano, evitando-se o enriquecimento sem causa, mas, atento, ao fator de desestímulo para novas práticas ilícitas.

Dessa forma, o valor arbitrado pelo juízo no montante de R$ 50.000,00 para cada um dos danos, é excessivo e merece ser minorado, para fins de atender aos parâmetros antes mencionados, considerando a extensão das lesões e sequelas.

Sendo assim, minoro o valor das condenações em danos morais e estéticos para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e estéticos cada um, em favor da apelada,
nos

termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022